Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA. AUTOR EM TRATAMENTO DE CÂNCER. FALECIMENTO DO PACIENTE ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INÉRCIA. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ORDEM PREFERENCIAL. ART. 1.797, CC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou improcedente o pedido para condenar o plano de saúde ao custeio de tratamento de câncer, e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. 1.1. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela cassação da sentença, reconhecendo-se a nulidade de citação para que fosse representante do espólio do autor, falecido no curso da ação, visto que àquele tempo não havia sido reconhecida inventariante, e por consequência, requer seja determinado o prosseguimento do feito em primeiro grau.

2. De início, cumpre anotar que, embora a parte autora tenha requerido a extinção do feito sem resolução de mérito diante do falecimento do paciente, já havia sido ofertada contestação, o que obsta a desistência da ação sem o consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4o, CPC. Nesse sentido, a requerida manifestou interesse no julgamento de mérito, haja vista a concessão de tutela de urgência pelo juízo da origem. 2.1. Intimada a promover a regularização do polo ativo para que fosse promovida a sucessão processual, a companheira do falecido, quem até então estava nos autos na qualidade de curadora do autor, quedou-se inerte.

3. Pelo princípio da saisine, com a morte, transferem-se imediatamente para os sucessores todos os direitos e obrigações do de cujus (art. 1.784, CC), cuja massa patrimonial será indivisível (art. 1.791, CC). 3.1. O espólio, como a universalidade que reúne o conjunto de direitos e obrigações do falecido, pode ser parte no processo (art. 75, VII, CPC) e será representado pelo inventariante, se houver. 3.2. Não havendo abertura de inventário, verifica-se que a representação do espólio caberá ao administrador provisório, conforme dispõe o art. 613 do CPC. Ainda, deve-se observar a ordem preferencial prevista no art. 1.797, inc. I, do Código Civil, segundo a qual o encargo de administrador provisório recai, prioritariamente, sobre o cônjuge ou companheiro supérstite. 3.3. No caso dos autos, muito embora a apelante ainda não fosse inventariante ao tempo da intimação, possuía legitimidade para atender ao comando judicial de regularização da representação processual, haja vista a qualidade de companheira do falecido, conforme se verifica na certidão de óbito anexada à comunicação de falecimento. 3.4. Precedente: “(...) 1. Independentemente da abertura de inventário, o espólio tem legitimidade para figurar na relação processual e será representado pelo administrador provisório até o compromisso do inventariante nomeado. 2. O cônjuge supérstite, que com o outro convivia, tem preferência para o exercício da administração provisória do espólio.” (07025827220198070008, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 16/5/2023). 3.5. Destarte, correta a decisão que determinou a intimação da companheira para providenciar a sucessão processual, considerando que a mesma já estava cadastrada nos autos como representante legal do falecido, tendo outorgado a procuração que constituiu o advogado no feito, e que possuía preferência para o exercício provisório da administração do espólio, nos termos do art. 1.797, I, CC, o que veio a se confirmar, à medida em que a apelante confirma que foi nomeada inventariante do espólio em 17 de abril do corrente ano.

4. Impende destacar que as partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé (arts. 5o e 6o, CPC). 4.1. Intimada via mandado entregue por oficial de justiça, a parte autora, que esteve presente nos autos desde a exordial, recebeu a contrafé, se recusou a exarar sua nota de ciente, deixou o prazo transcorrer in albis, sem qualquer manifestação acerca da legitimidade para o polo ativo da demanda, e suscitou a nulidade da intimação apenas nesta sede recursal, sem impugnação em relação ao mérito da demanda. 4.2. Com efeito, não há se falar em nulidade e retorno dos autos ao primeiro grau, haja vista a legitimidade aferida para a administração e representação do espólio pela autora, companheira do de cujus, o que torna imperativa a manutenção da sentença recorrida.

5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, cuja cobrança fica suspensa por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita, observando o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

6. Recurso improvido.